Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-69.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714550-69.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ANDRE LUCAS RIBEIRO DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, exigindo-se, para sua caracterização, que o imputável atue com o menor na prática delitiva, sendo prescindível o prévio conhecimento acerca da idade do companheiro e a prova de que o ato praticado tenha causado desvio de formação e/ou contribuído para a corrupção do inimputável (Súmula n. 500, Superior Tribunal de Justiça). 3. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes do réu. 4. O falecimento da vítima não afasta o direito a reparação, a qual será destinada aos sucessores legais. 5. Recursos improvidos. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando a ausência de fundamentação concreta para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria em fração acima de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois “Não se conhece do recurso especial quando ausente o prequestionamento dos preceitos legais arrolados. Inteligência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AREsp n. 2.895.006/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017